Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708585-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE EDMARA DA SILVA APELADA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 63274783, pois a dilação do prazo já foi concedida, conforme despacho de ID no 62912453. 2. Aguarde-se o transcurso do prazo. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO